Tribunal: CARF
Processo: 10215.721080/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.721080/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.272 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
JEANNE GESEL DISARZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. Para ser excluída da área tributável do
ITR/2009, exige-se que essa área ambiental, glosada pela autoridade fiscal,
seja objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil
no IBAMA, além de estar averbada tempestivamente no registro imobiliário.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se
matéria não impugnada o arbitramento do Valor da Terra Nua - VTN para o
ITR/2008, efetuado com base no SIPT, por não ter sido expressamente
contestado nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA. Apurado imposto
suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta
na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal,
os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.721080/2013-00
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721080/2013-00

Relatório
Pela
notificação
de
lançamento
n°
02102/00038/2013
(fls.
18),
a
contribuinte/interessada foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 1.153.924,68, referente
ao lançamento do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até
09/12/2013, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Santa Cruz do Tapajós”, com
área total declarada de 24.200,0 ha, localizado no município de Itaituba – PA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009 iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 03/05, para a contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido tempestivamente ao
IBAMA, e da matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal, além
de documento que comprove sua localização;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas ou da
EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos e após análise desses
documentos e da DITR/2009, a autoridade fiscal glosou integralmente a área de reserva legal
declarada (24.200,0 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 572.330,00 (R$
23,65/ha) e arbitrá-lo em R$ 2.698.784,00 (R$ 111,52/ha), com base no SIPT/RFB, com o
conseqüente aumento das áreas tributável/aproveitável e do VTN tributável, tendo sido apurado
imposto suplementar de R$ 539.746,80, conforme demonstrativo de fls. 23.
Cientificada do lançamento em 16/12/2013 (fls. 25/26), a contribuinte apresentou
em 15/01/2014, por meio de representante legal, a impugnação, exposta nesta sessão e lastreada
nos documentos, alegando, em síntese:
- de início, transcreve a descrição dos fatos e o enquadramento legal, discorrendo
sobre o referido lançamento, do qual discorda, pela glosa da área de reserva legal integralmente
averbada e devidamente comprovada por certidão do cartório do registro de imóveis, desde 1997,
além de na maior parte estar inserida na Floresta Nacional do Amana, criada por decreto federal
de 2006, sendo o ADA desnecessário para fins de isenção do ITR;
- transcreve parcialmente a legislação de regência, acórdãos do antigo Conselho
de Contribuintes, atual CARF, e do Judiciário, para referendar seus argumentos. Ao final, a
contribuinte requer seja acolhida sua impugnação, pelos motivos expostos, para tornar sem efeito
a autuação e anular todos os atos, ante a comprovada isenção da área gravada como de reserva
legal e de preservação permanente, excluindo-a da tributação do ITR.
A DRJ Brasília, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721080/2013-00

=> quanto ao pedido de nulidade, contendo a Notificação de Lançamento os
requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, especialmente no que diz respeito à descrição dos fatos e aos
enquadramentos legais das matérias tributadas, e tendo o contribuinte, após ter tomado ciência da
Notificação, protocolado a sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto, não há que se
falar em Nulidade.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em exame
não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF,
sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado. Desta forma, não cabe acatar o pedido de nulidade feito
pelo impugnante.
=> quanto à reserva legal declarada e glosada (24.200,0 ha), constata-se que a
recorrente pretende seu restabelecimento, alegando ser desnecessário o ADA dessa área
averbada tempestivamente e inserida na Floresta Nacional do Amana.
No entanto, para ser acatada essa área ambiental nesta instância, primeiramente há
que se verificar o cumprimento da exigência genérica de protocolização tempestiva de Ato
Declaratório Ambiental – ADA no IBAMA, nos termos da intimação inicial. A exigência do
ADA aplicada a qualquer área ambiental, seja de preservação permanente ou de utilização
limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico,
floresta nativa e Reserva Legal), vem desde o ITR/1997, para excluí-las de tributação (art. 10, §
4o, da IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997), e para o
exercício de 2009, encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 e no Decreto no 4.382/2002 –
RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial
o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000.
Para o exercício de 2009, o prazo para protocolizar o ADA expirou em
30/09/2009, data final de entrega da DITR/2009, de acordo com a IN/RFB no 959/2009 c/c as
IN/IBAMA no 76/2005 e no 96/2006 (art. 9o), além de previsto na Solução de Consulta Interna no
06/2012, item 10.
No presente caso, foram apresentados os ADAs dos exercícios de 1997 (fls. 143)
e de 2013 (fls. 141), protocolados no IBAMA em 25/09/1998 e 08/05/2013, respectivamente,
considerados intempestivos para excluir a área declarada, deles constante, de reserva legal
(24.200,0 ha) da incidência do ITR/2009.
Há, ainda, a exigência específica da averbação dessa área no cartório de registro
de imóveis até 01/01/2009 (data do fato gerador do ITR/2009, art. 1o da Lei 9.393/1996), nos
termos da legislação de regência da matéria (art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1.965, com as
alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação dada pelo art. 1o da Medida Provisória
no 2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto no
4.382/2002 – RITR).
No presente caso, constam as averbações tempestivas de 100,0% da propriedade
em 22/12/1997, conforme certidões do Cartório do lo Ofício de Itaituba – PA (fls.125/127),
cumprindo a referida exigência para a área declarada no ITR/2009, considerada como pré-
requisito para a protocolização do ADA requerido.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721080/2013-00

Portanto, é imprescindível, também, que a referida área ambiental seja
reconhecida por ato do IBAMA ou tenham o respectivo ADA, protocolado tempestivamente, não
havendo como considerar, em caráter geral, que a maior parte dessa área estaria inserida na
Floresta Nacional do Amana, criada por Decreto Federal de 2006 (fls. 139/140), como de
interesse ambiental, para fins de exclusão do ITR, sendo necessário ato específico do órgão
competente.
Saliente-se que, apesar do alegado, após o advento do parágrafo 7o do art. 10 da
Lei no. 9.363/1996 (incluído pela Medida Provisória no 2.166-67/2001), persiste a necessidade de
a contribuinte comprovar as duas exigências, quando assim exigido pela autoridade fiscal.
Assim, a dispensa de prévia comprovação não afasta a necessidade de ser
comprovado o cumprimento tempestivo de exigências legais para justificar as áreas pretendidas
para fins de exclusão do cálculo do ITR, previstas na lei ambiental (Código Florestal) e
legislação tributária (Lei 9.393/1996 e Decreto no 4.382/2002 – RITR), em consonância,
inclusive, com as conclusões firmadas na Solução de Consulta Interna no 06/2012, editada pela
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) que tem a atribuição regimental de interpretar a
legislação tributária no âmbito da RFB.
Quanto à interpretação do § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393/1996, ressaltada pelo
contribuinte em sua impugnação, é preciso destacar que o STJ, por meio do REsp 1.027.051/SC,
trouxe interpretação análoga ao entendimento já manifestado neste voto, de que a dispensa de
prévia comprovação não pode ser estendida às exigências legais previstas para as áreas
ambientais existentes no imóvel, quando solicitadas pela autoridade fiscal, visto que ela apenas
se refere à modalidade de lançamento por homologação.
No que se refere às decisões do judiciário, elas somente aproveitam à parte
integrante da respectiva lide, nos limites dos julgados, em conformidade com o disposto no art.
472 do Código de Processo Civil. Assim, não tendo o contribuinte comprovado ter sido parte em
ação judicial transitada em julgado e cuja solução lhe fosse favorável quanto à matéria ora
tratada, e inexistindo até a presente data decisão proferida pelo STF, em via de ação direta,
afastando a exigência, cabe à autoridade administrativa cumprir a legislação em vigor.
Desse modo, a dispensa de prévia comprovação não afasta a necessidade de,
quando assim exigido pela autoridade fiscal, comprovar-se o cumprimento tempestivo de
exigências legais para justificar as áreas declaradas, para fins de exclusão do cálculo do ITR,
previstas na lei ambiental (Código Florestal) e legislação tributária (Lei 9.393/1996 e Decreto no
4.382/2002 – RITR).
Por outro lado, quando não cumpridas integralmente essas exigências legais, ou
cumpridas fora dos prazos estabelecidos, as áreas ambientais, objeto de glosa, passam a ser
computadas para efeito de apuração do VTN tributado, além de integrarem a área aproveitável
do imóvel, conforme demonstrado pela autoridade fiscal às fls.23.

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721080/2013-00

Dessa forma, não cumpridas integralmente as citadas exigências, para isenção do
ITR/2009, entendo que deva ser mantida a glosa da área de reserva legal declarada (24.200,0
ha), com sua consequente reclassificação como área tributável/aproveitável.
=> considera-se matéria não impugnada o arbitramento do VTN em R$
2.698.784,00 (R$ 111,52/ha), para o ITR/2009, com base no SIPT/RFB (fls. 04), por não ter sido
expressamente contestado nos autos, no teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, com redação do
art. 1o da Lei no 8.748/1993 e do art.67 da Lei no 9.532/1997.
Diante do exposto, vota a DRJ no sentido de que seja julgada improcedente a
impugnação interposta pela contribuinte ao lançamento constituído pela notificação de
lançamento/anexos de fls. 18/24, mantendo-se o imposto suplementar apurado pela autoridade
fiscal, a ser acrescido de multa de ofício (75,0%) e juros de mora, no teor da legislação vigente.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando os argumentos
trazidos em sede de impugnação, sem nenhum novo argumento ou documento que mude a
interpretação do quanto exposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal e é tempestivo. Portanto, dele conheço.
A questão em comento cinge-se à glosa da área de reserva legal declarada
uma vez que não foi apresentado ADA tempestivamente.
Alega a recorrente que a declaração da referida área na DITR, para fins de
exclusão da base de cálculo do ITR, goza de presunção relativa, com fundamento no § 7o do
art. 10 da Lei no 9.393/96.Com relação a este argumento, cumpre salientar que referido
parágrafo visava, essencialmente, permitir que a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental ADA fosse realizado em momento posterior ao da entrega da DITR, sem que
com isso o contribuinte fosse prejudicado em eventual isenção a que fizesse jus, com relação às
áreas de reserva legal e permanente. Por sai vez, a necessidade de apresentação do ADA, para
fins de isenção do ITR, encontra respaldo no art .17 O da Lei no 6.938, de 1981.
Conforme o art. 111 da Lei no 5172, de 1966 Código Tributário Nacional
(CTN), a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente.
O recorrente não apresentou ADA tempestivamente requerido ao IBAMA,
entretanto apresentou a Matrícula do Imóvel na qual constam as averbações de áreas de
reserva legal, antes da data da ocorrência do fato gerador.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721080/2013-00

Ou seja, foi cumprida a exigência específica da averbação dessa área no cartório
de registro de imóveis até 01/01/2009 (data do fato gerador do ITR/2009, art. 1o da Lei
9.393/1996), nos termos da legislação de regência da matéria (art. 16, § 8o, da Lei no
4.771/1.965, com as alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação dada pelo art. 1o
da Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002, e art. 12,
§ 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
No presente caso, constam as averbações tempestivas de 100,0% da propriedade
em 22/12/1997, conforme certidões do Cartório do lo Ofício de Itaituba – PA (fls.125/127),
cumprindo a referida exigência para a área declarada no ITR/2009, considerada como pré-
requisito para a protocolização do ADA requerido.
Nesse
sentido,
o
Acórdão no 9202003.437, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, julgado na sessão de 22/10/2014, entendeu que averbação da área de reserva legal na
matricula do imóvel antes da data de ocorrência do fato gerador é condição suficiente para fins
de sua dedução, mesmo se desacompanhada de ADA.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005 ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA
LEGAL.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00.

A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou- se requisito para a fruição
da
redução
da
base
de
cálculo
do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção
condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A partir do exercício de 2.002, regra
geral, a localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
competente,
observando-se a função social
da propriedade e
os
critérios previstos no §4o do art. 16 do Código Florestal.

A averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel é,
regra
geral,
necessária para sua exclusão da base de cálculo do imposto. A jurisprudência do CARF
tem entendido que documentos emitidos por órgãos ambientais e a averbação da área
de reserva legal à margem da matrícula do imóvel suprem referida exigência. Hipótese em
que a Recorrida não apresentou o ADA, mas averbou na matrícula do imóvel área de
reserva legal antes da data da ocorrência do fato gerador.

Recurso especial provido em parte. (grifamos) Pelo exposto, voto por conhecer do recurso
voluntário, para dar lhe provimento, restabelecendo a Área de Reserva Legal de 183,2ha.

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento, restabelecendo a Área de Reserva Legal requerida pela Contribuinte.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.272 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721080/2013-00

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital